Tribunal: TJSP
Processo: 1500198-42.2021.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Recurso defensivo. Preliminar. Alegada prova ilícita colhida a partir de interrogatório informal de corré com inobservância dos policiais em informar o direito constitucional ao silêncio. "Aviso de Miranda" que constitui causa de nulidade relativa. Precedentes. Prejuízo não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Recurso defensivo. Preliminar. Alegada prova ilícita colhida a partir de interrogatório informal de corré com inobservância dos policiais em informar o direito constitucional ao silêncio. "Aviso de Miranda" que constitui causa de nulidade relativa. Precedentes. Prejuízo não demonstrado. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Condenação bem lançada. Dosimetria que não comporta reparo. Mantida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.